Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processo : 0720803-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 233997716 dos autos originários n. 0008628-77.1998.8.07.0001) que indeferiu o pedido de habilitação de terceiros interessados, dentre os quais, o da aqui agravante, no cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: Em virtude do teor da comunicação da CRSF, vinda aos autos por via do e-mail juntado em Id 232826693, em que se delimita a atuação da Comissão em prol das partes vulneráveis do caso, premente que no processo judicial se analise os contornos das habilitações postuladas por terceiros, tudo de modo a que também nesse se estabeleçam seus marcos, de modo a compor o fundo operacional que se avizinha para a reintegração da área de propriedade da TERRACAP. Por necessário, destaca-se que a ação se processou contra o JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA, sociedade civil, à finalidade de se resolver doação dantes realizada em virtude da não observância do réu quanto à proibição de alienar, doar, arrendar ou emprestar o imóvel doado. Ao que consta, houve o desvirtuamento da finalidade da doação que era a de atender às necessidades estatutárias da sociedade beneficiária, essas outrora dispostas no artigo 1o do Estatuto, entre eles o de “...melhoramento da raça equina e o fomento da produção nacional do puro sangue de carreira, excluída a possibilidade de quaisquer lucros materiais para os sócios....”, ao que deveriam ser empregados os meios apropriados, entre eles “...o hipódromo, corridas, concursos hípicos e exposições, bem como realizará obra de assistência social, especialmente dos que trabalham em serviços conexos com suas atividades.” Desde 2006, portanto, o decreto judicial em cumprimento tem por formatado os seus contornos – Id 53880345, p. 1, havendo sentença a ser cumprida na ordem de se reintegrar a área outrora doada ao JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA à TERRACAP, com a retenção das benfeitorias ali erigidas, tal como determinado pelo e. TJDFT – Id 53879851, p. 18. E a certidão de matrícula do imóvel doado traz em sua realística a dimensão da área a ser reintegrada e do quantitativo que fora objeto de desmembramento indevido – Id 53896532. Sabe-se que a habilitação de terceiros se mostra viável e possível juridicamente, mas isso desde que o terceiro que se qualifica interessado comprove não ter participado da fase de conhecimento por robusta prova de que assim foi indevidamente, implica dizer, desde que comprove o seu direito e que esse será afetado pela decisão judicial em cumprimento. Então, há que haver a configuração do direito e a prova de sua violação pela não participação no curso processual, pena de a habilitação/intervenção não se sustentar e ser mera figura instrumental sem respaldo fático e jurídico capaz de modificar os contornos já estabelecidos pelo decreto judicial que tem que ser cumprido, como no caso. Ademais, é preciso salientar que a vertente das alegações nesse sentido ou se pautam na demonstração da sentença nula ou da sentença inexistente, cujo deslinde se faz por instrumentos também diversos, vale registrar, em se tratando de sentença nula é a ação rescisória o caminho processual correto (para se desconstituir a coisa julgada); e em se tratando de sentença inexistente ao largo da não inclusão do terceiro interessado que teve violado o seu direito, é a ação declaratória a cabível (com a alusão à querella nullitatis) [1]. No caso, a COOHPMCON - Cooperativa Habitacional dos Policiais Militares e Conveniados; a ASSHAMOR - Associação Habitacional Morar Legal do Distrito Federal e Iracema Maria Durão Moreira - Id 228389082, além de Paulo César Rodrigues Bachur – Id 228882896, não trilharam quaisquer desses caminhos. Os pedidos de habilitação deduzidos neste cumprimento de sentença, agora aqui apreciados, detêm a assertiva da lesão ou ameaça a direito e a assistência como fundamento (respectivamente), sendo que não há adequação jurídica à situação fática descrita a possibilitar-lhes deferimento, mesmo porque teses fixadas em desconjuntura à inicial relação jurídica que se estabeleceu na área em comento, tal como acima assinalado. Então, acerca de eventual permanência na área, utilizam-se as Cooperativas e Iracema Maria Durão Moreira por fundamento, o apontamento de que a norma processual civil não pode excluir da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito – na linha do que dita o artigo 3o do CPC e artigo 5o, inciso XXXV da CF/88. Mas para a hipótese, há que se questionar qual teria sido a lesão ou ameaça a lesão a direito dos terceiros peticionantes e que legitimaria a habilitação/intervenção deles na fase de cumprimento de uma sentença com lindes subjetivos estabelecidos? A generalidade da tese salta aos olhos e esvazia-se em si própria. Ora, o fato de ter sido elaborado um “Memorial de Entendimento” entre as Cooperativas e Iracema Maria Durão Moreira, conforme se vê do documento de Id 228417822, bem como de ter havido requerimento protocolado perante o SEDUH para a regularização fundiária urbana (Reurb) de 45ha localizados dentro das coordenadas em que se insere o Setor Jockey na Região Administrativa de Vicente Pires, não reverbera no mundo jurídico qualquer direito violado, mesmo porque não pode impactar no conteúdo da sentença com força de coisa julgada que não contempla direito algum aos solicitantes/requerentes. A área é de dominialidade pública da TERRACAP, devendo ser considerada a permanência no local como mera detenção passível de a qualquer tempo ser extirpada, na linha de inúmeros precedentes desde há muito publicados por esta e. Corte de Justiça em termos que tais: Ementa: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. POSSE PRECÁRIA. PODER DE POLÍCIA. 1. A mera detenção de gleba de terras que estão situadas em área desapropriada da Fazenda Ponte Alta, não induz a posse, visto que a ocupação é exercida sobre bens pertencentes ao domínio público. Ou seja, nem mesmo o longo período de ocupação tem o condão de garantir a tutela possessória pretendida, já que tal permanência possui natureza precária e não induz a posse, a teor do que dispõe o art. 1.208 do Código Civil. 2. A Administração Pública no uso regular do poder de polícia pode impedir a colocação de cercas em propriedade pública, o que, à toda evidência não se confunde com turbação. 3. Jurisprudência da Casa. "a posse do poder Público sobre os imóveis de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua autoridade, independentemente de efetiva ocupação ou exploração do mesmo." (TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2003.00.2.000684-4, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJ de 12/02/2004, p. 45) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 504903, 20100110150781APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2011, publicado no DJe: 27/06/2011.) Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME Acresça-se que o requerimento de regularização fundiária acima relatado, já foi objeto de indeferimento administrativo, mediante o alicerce da impropriedade de Reurb na área, posto que não integra ela as estratégias de regularização do PDOT, além de não configurarem as ocupações a categoria de núcleo urbano informal – NUI, somada à realidade de que não se mostra cabível a condução de Reurb por particulares em área de propriedade pública (a área é da TERRACAP conforme conteúdo material da sentença em fase de cumprimento) – Lei Complementar n. 803/2009, Lei Complementar n. 986/2021. O adendo referente à possibilidade de que a TERRACAP firmar termos de compromisso com eventuais beneficiários seus (Portaria n. 10 de 2023/ SEDUH), não significa que haja a obrigatoriedade, mas a faculdade de a empresa pública agir dentro de sua liberalidade de dona com quem entender devido e não consta o tenha feito com os peticionantes em tempo algum. E que não se confunda a liberalidade da empresa pública com a prerrogativa da instituída Comissão Regional de Soluções Fundiárias, pois tal qual já dito e notariado em documentos de Id 228417805 e segs, a atuação da Comissão tem que se adequar aos termos da ADPF 828/STF, da Resolução CNJ 510 e Portaria GPR n. 902, de 12.04.2024 e não direcionar a liberalidade administrativa da empresa pública para firmar compromissos com quem supõe ter o direito de ser assim acobertado. Ora, todo o trabalho desenvolvido pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias está pautado na elaboração de um processo estruturante que garanta a inviolabilidade dos direitos assegurados aos vulneráveis, concepção jurídica moldurada pela ADPF 828 MC/DF – STF – a ação que teve por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Logo, em termos próprios de regulamentação dos trabalhos da CRSF, não há viés possível que possa resvalar em ampliação do conteúdo normativo da sentença em cumprimento, como é a pretensão dos terceiros requerentes com o pedido de 45 ha para a edificação de moradias próprias, o qual ostenta nítido enriquecimento sem causa (vedado pelo artigo 884 do CC), para além de ser avesso aos interesses da TERRACAP que luta para ver-se imitida na posse da área há anos. Portanto, a publicização de atos realizados pela Comissão e sua interlocução com os envolvidos se limita ao que a eles toca, e quando for assim necessário, não indicando sobremaneira que a pauta em toda a extensão que o caso exija (cada caso tem as suas próprias particularidades), tenha obrigatoriamente a participação de interessados não propriamente vulneráveis (e que apenas bradam a permanência na área como bandeira jurídica e fática para serem legitimados como donos), quando haja mais prejuízo do que entendimento na formatação de uma solução pacífica a ser estruturada de acordo com os ditames da ADPF 828/STF. Frise-se mais que, a peticionante Iracema Maria Durão Moreira já deduziu pedido de usucapião presumivelmente sobre os hectares em que aqui deduz sua pretensão, autos autuados sob o n. Pje 0058471-88.2010.8.07.0001 (ao qual faz remissão no bojo de sua petição), e em que há sentença embasada em laudo pericial que atesta que a área objeto do pedido “...corresponde a parcela da área da fazenda “Bananal”, conforme informação de situação fundiária expedita da solução WEB-GIS TERRAGEO/TERRACAP, tratando-se de imóvel desapropriado pertencente a Terracap.” Acresça-se que dentre a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias está o de formatar o plano de ação e cronograma de desocupação da área a ser reintegrada – artigo 15 da Portaria TJDFT já referida – mas tampouco tal medida tem que incursionar sobre a legitimação de direitos outros que não estão amparados pela sentença em cumprimento e nem idealizados como viáveis administrativamente. Nesse contexto, não há como se entender haja lesão ou ameaça de direito às COOHPMCON e ASSHAMOR e à Iracema Maria Durão Moreira passíveis de proteção judicial, mesmo porque em não havendo o substrato material de um direito, ele não pode ter sido lesionado/violado. Vértice outra, quanto ao pedido de habilitação de Paulo César Rodrigues Bachur – Id 228882896 - há que se registrar que o instituto da assistência do artigo 119 do CPC citado na petição em referência, porque não deduz causa outra do peticionante que não aquela em prol de seu interesse de se ver reconhecido dono de parte da área objeto de reintegração de posse, similarmente não tem adequação jurídica. O instituto da assistência, ainda que possa se admitir em qualquer procedimento e grau de jurisdição (artigo 119, parágrafo único do CPC), tem o interesse do terceiro voltado a assistir uma das partes. Longe, portanto, do que pretende o requerente. Volvendo-se o olhar à questão de fundo deduzida na petição de sua lavra quando afirma que há “documentação comprobatória de sua propriedade...” – Id 228882896, p. 2 – e que essa se faz sobre “...Uma parte de terras na Fazenda ARARAS, atualmente dentro do Distrito Federal, com a área aproximada de 211 hec 14 a. 25 cent. (duzentos onze hectares quatorze ares e vinte cinco centiares), localizada na Grande Fazenda Araras; extraído em uma área maior dentro dos seguintes limites: “Inicia-se pelo ponot 1, colocado na faixa de domínio da DF-03 doordenados verdeeiras de E-179.578.18 e N-8.252,268,82; daí segue-se nos limites de SAI – Trecho 4 e a faixa de domínio da R.F.F.S.A, com o azimute verdadeiro de 187o38’56” e com a distância de 2.458,85m chega-se ao ponto 2 colocado na faixa de domínio da DF- 185 com o azimute verd de 277o 47’22” e com a dist. De 133,92m chegase ao ponto 3 de coord. Ver. De E-179.118,22 e N-8.249.850.00. daí, segue-se com o azimute verd. De 249o 06’21” e com a dist. De 668,34m chega-se ao ponto 4 de coord. Verd de E-178.493.83 e N-8.249.611,64, colocado na faixa de domínio da DF 187, daí segue-se ao ponto 5, colocado na faixa de domínio da DF-03 de coord. Verd. De 179.000,00 e N-8.252.357,11, daí segue-se pela faixa de domínio da DF-03 com o azimute verd. De 98o 40’56” e com a dest de 584,68m chega-se ao ponto Inicial; Cujas divisas declaradas pelo Agrimensor o Dr. Selassé das Virgens do CREA sob n. 1414/TO-GO, Visto n. 407981-DF...”, a fragilidade do quanto argumentado salta aos olhos. Ora, a suposta demonstração de propriedade vem em sede de uma Cessão de Direitos Hereditários, sem que a Certidão de Matrícula do bem ou a cópia do Inventário de onde foi transcrita tenho se feito acompanhar para a identificação de que se trata da área onde o Setor Jockey está sediado. Com o destaque de que o cadastramento da área via do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) se faz de modo unilateral, tendo a função de controle e monitoramento de propriedades rurais, além de planejamento ambiental, pelo que deles não se pode extrair a utilização e elaboração de um projeto rural de desenvolvimento na área objeto do pedido. Deveras, a área em que sediado o Setor Jockey não está categorizada como área rural pelo PDOT (Lei Complementar n. 803/2009 e alterações) e a alegação de propriedade não pode respaldar, por si só, qualquer convencimento jurídico de que o peticionante seja efetivamente proprietário da área em destaque em detrimento da TERRACAP, que a tem por direito reconhecido judicialmente. No mais, situação peculiar a abalar de vez a tese de propriedade de Paulo César Rodrigues Bachur está na análise pericial realizada no âmbito da ação de usucapião ajuizada por Iracema Maria Durão Moreira (relato acima), pois que o Sr. Perito quando da confrontação das Matrículas de Imóveis 42911, 42913, 42914, 42915 e 42918, afirma estarem estão dentro da Matrícula no 11491 – 4o ORI/DF, pelo que concluiu em expressa descrição quanto à Fazenda Araras (coincidentemente a mesma em o peticionante aqui traz para aferição de sua legitimação no cumprimento de sentença) o seguinte, verbis: “...Portanto, com base nas matrículas atuais existentes no cartório do 4o Ofício de registro de imóveis DF, bem como nas desapropriações ocorridas no imóvel bananal que deram origem tal e tais matrículas do jockey, conclui que a intenção da Autora é de usucapir terrenos público? (Ver registros 12173/12174 de Planaltina GO, Registro 94-1o ofício DF, Matrícula 64159/11491/42917 e outras do desmembramento – essas do DF). Resposta: A área usucapienda é pública e está integralmente dentro da Fazenda Bananal, que foi desapropriada. H. Com base no mapa fundiário existente dentro do DF, o qual foi elaborado pela Comissão de mudança da Nova capital, tomando as fazendas/imóveis que aqui existia naquela época (1956), não existe Fazenda Araras descrito naquele mapa e nem tampouco dentro do DF?Resposta: A Fazenda Araras situa-se ao Norte do Distrito Federal e pertence ao Município de Planaltina-GO. No Distrito Federal nunca existiu Fazenda Araras. (Ver Anexo 01, Mapa “NOVO MAPA DO DISTRITO FEDERAL – PLANTA INDICE CADASTRAL Id 27486773, p. 8, – Laudo Pericial Autos de Usucapião. Ora, a constatação profissional de que a Fazenda Araras está situada em Planaltina-GO e que não existe no Distrito Federal terra com essa descrição, invoca ter sido observado o princípio da territorialidade registral, no sentido de que o registro imobiliário deva ser feito no cartório imobiliário da circunscrição territorial onde o imóvel está localizado. Estando situada no Goiás, não há como se entender que a área apontada pelo peticionante Paulo César Rodrigues Bachur seja a do Setor Jockey, mesmo porque para áreas localizadas no Distrito Federal, como no caso, a cadeia registral há que ser realizada pelo tabelionato distrital. Esgotados, nesse diapasão, os motivos do convencimento judicial, solução outra não há senão a de reprisar o indeferimento do pedido de habilitação dos terceiros no processo judicial, ante a inexistência de lesão ou ameaça de direito a ser resguardado. Em observância aos termos da Resolução n. 510/CNJ, aqui referendada por analogia, traga a TERRACAP plano de ação para a desocupação da área. Aguarde-se, para tanto, a preclusão da presente decisão. (Grifos constam do originário) A AGRAVANTE afirma que exerce posse mansa e pacífica sobre imóvel situado no Setor de Cocheiras do Jockey Club de Brasília desde a década de 1980, sem ter sido regularmente citada para integrar o feito originário, circunstância que caracteriza nulidade absoluta do processo, por vício insanável decorrente da ausência de citação válida. Sustenta ainda vício na representação processual, esclarecendo que o memorando de entendimento assinado com cooperativas não conferia poderes judiciais, apenas administrativos, e que houve equívocos processuais ao ignorar procurações específicas para determinados atos. Argumenta pela necessária discriminação das áreas objeto do litígio, em razão das múltiplas alienações promovidas pela TERRACAP e pela ausência de precisão técnica quanto à área efetivamente ocupada pela agravante, circunstância que poderia causar-lhe danos irreparáveis, considerando o risco iminente de reintegração indevida de posse. Aponta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição, destacando especialmente conflito de interesses e impedimento objetivo dos magistrados do TJDFT em razão da doação de uma gleba ao próprio Tribunal. Menciona que, no julgamento da ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal “destacou a importância de processos dialógicos e transparentes em conflitos fundiários, com a participação de todos os atores envolvidos”. Declara que “a negativa de habilitação da Agravante, aliada ao interesse do TJDFT na exclusão de terceiros da área em disputa, agrava a possibilidade de prejuízo irreversível, justificando a concessão de tutela de urgência”. Considera que há “conflito de interesses objetivo do TJDFT, que atua simultaneamente como julgador da causa e parte interessada, na condição de detentor de direitos sobre uma das áreas em disputa (Gleba 2), adquirida não se sabe se por doação ou compra através do Processo no 111.002.302/2006”, comprometendo a imparcialidade do Judiciário. Requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, a sua habilitação como terceira interessada, bem como “o deslocamento da competência para julgamento de todos os processos relacionados à área em disputa para um órgão jurisdicional isento, sem vinculação ao TJDFT”. Processo distribuído originariamente sob a relatoria da Desa. Maria Ivatônia, que intimou a agravante para instruir o pedido de gratuidade com documentos para comprovar a hipossuficiência alegada (id. 72216471) e, após manifestação da parte, indeferiu o benefício (id. 72720969). Preparo recolhido (id. 73079752). O processo foi redistribuído a esta relatoria em 25/06/2025, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista que recebi anteriormente o AGI 0716535-20.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão (id. 73227188). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do Código de Processo Civil. A alegada parcialidade e conflito de interesse do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de suposto recebimento de áreas objeto da controvérsia, não configura hipótese de impedimento ou suspeição deste magistrado e, de qualquer forma, não tem cabimento no âmbito deste agravo de instrumento contra decisão meramente do indeferimento do pedido de habilitação de terceiro interessado. Examino o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante pleiteia sua habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença, a fim de participar das discussões e resguardar seus interesses como possuidora de imóvel na área em disputa nos autos originários. Não lhe assiste razão. A intervenção de terceiros é um instituto do processo civil que permite a participação de pessoas que não são partes originárias da ação, mas que possuem interesse jurídico na demanda, com o objetivo de garantir a defesa de direitos que possam ser afetados pela decisão judicial. No caso, como destacado pelo juízo singular, a assistência, prevista no art. 119 do CPC, – única espécie de intervenção de terceiros, dentre as previstas no Título III do CPC, que é compatível com o caso em exame – pressupõe a intenção do interveniente de auxiliar uma das partes no processo. Todavia, por se tratar de conflito fundiário submetido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT (ids. 148384532 e 188820689 na origem), a análise do pedido de intervenção de terceiro, com vistas à participação nas discussões e audiências administrativas promovidas, não compete ao juízo da execução, mas à referida Comissão. Isso porque, nos termos da ADPF n.o 828 do STF, da Resolução n.o 510/2023 do CNJ e da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT, dentre outras atribuições, compete à Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça do Distrito Federal e Territórios: (i) estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos (art. 4o, inc. I, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT) e (ii) atuar na mediação e resolução de conflitos fundiários, promovendo audiências de conciliação e mediação entre as partes e demais interessados envolvidos em casos de reintegração de posse, visando a soluções consensuais (art. 4o, incs. II, V e VII, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT). Além disso, como a questão pende de solução administrativa perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, a inclusão de terceiros interessados (como proprietários ou possuidores) nos autos do cumprimento de sentença pode gerar entraves processuais que vão de encontro à efetividade do processo e aos princípios da celeridade e duração razoável do processo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INADMISSÃO. INSTITUTO RESERVADO À FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO REJEITADA. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante do vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não sendo admitida a incidência do instituto em sede de cumprimento de sentença, notadamente quando não demonstrada a existência de interesse jurídico ou econômico do terceiro postulante. 2. Considerando que, na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução, inexorável que é incabível a intervenção de terceiros, notadamente quando travestida do simples intuito de o terceiro turvar a efetivação do título judicial quando já não comporta controvérsia acerca da sua formação e higidez. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 2016.0.02038651-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 15/03/2017, DJe: 28/03/2017. Grifado) Por fim, a inadmissão de terceiros nos autos do cumprimento de sentença não configura nulidade, tampouco viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou implica negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a decisão agravada não suprimiu o direito da agravante de buscar a defesa de seus interesses, mas apenas reconheceu que essa discussão deve ocorrer perante o órgão competente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou irregularidade processual. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, uma vez que o juízo de origem determinou aguardar a preclusão da decisão antes da apresentação do plano de ação para a desocupação da área. De toda sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator